Tribunal: TJSP
Processo: 2118355-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2118355-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JUAN GABRIEL
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118355-37.2020.8.26.0000 -Voto no 38.046
2
HC no:
2118355-37.2020.8.26.0000
Comarca:

Pirassununga
Impetrante:

DP Rafael Rodrigues Veloso
Paciente:

Juan Gabriel Ribeiro
Voto no 38.046

1. O presente habeas corpus foi impetrado pelo Defensor Público Rafael Rodrigues
Veloso em benefício de Juan Gabriel Ribeiro, sob a alegação de que o paciente está a
sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo da 1a Vara da
comarca de Pirassununga.
O paciente foi preso em flagrante delito em 21 de maio de 2020, por suposta
prática dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei no. 11.340/06 e 147, caput, do Código
Penal.
O Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva.
Assevera a impetração, em síntese, que, embora ciente da medida protetiva que
estipulava a distância mínima a ser mantida em relação a seu genitor, o paciente justificou
que “(...) não conseguiu emprego e também não conseguiu abrigo, visto que em virtude da
pandemia o abrigo não está acolhendo ninguém; Que desta forma está faminto e desabrigado.
Alega que por isso foi até a casa de seu pai para pedir alimentos”. Todavia, teve a custódia
cautelar decretada, em que pese seu esclarecimento e a ausência de justa causa a tanto.
Sustenta a desproporcionalidade da segregação, pois em caso de eventual condenação, ao
paciente primário - será imposto regime diverso do fechado. Alega, ainda, o não
preenchimento das hipóteses previstas no artigo 313 do CPP, bem como a ausência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118355-37.2020.8.26.0000 -Voto no 38.046
3
requisitos da prisão preventiva, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.
Por fim, ante a pandemia provocada pelo novo coronavírus, aponta a
desproporcionalidade da segregação. Requer, por tais motivos, a concessão da ordem a
fim de revogar-se a prisão preventiva.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. É caso de denegação da ordem.
Ao que consta dos autos, o paciente descumpriu medidas protetivas
anteriormente concedidas em prol da vítima Rubens, seu genitor, no processo n°.
1500882-11.2019.8.26.0457, em que foi condenado por ameaça. Na data dos fatos, ao
retornar do médico, o ofendido deparou-se com o paciente, que o aguardava. Ele veio em
sua direção e passou a ameaçá-lo. A vítima entrou rapidamente em sua casa e se trancou;
porém, o paciente pulou o muro do imóvel e começou a esmurrar a porta, proferindo
ameaças de morte. A Polícia foi chamada e assim que os milicianos chegaram,
encontraram o paciente em cima do telhado da garagem.
A imputação encontra base na investigação realizada. Há, pois, indícios de
autoria, os quais configuram o fumus boni juris.
Inegável, também, o periculum in mora.
As circunstâncias dos fatos, reveladoras da periculosidade do paciente, indicam a
necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e, particularmente, para a
segurança do ofendido - pessoa idosa, que conta 75 anos de idade , sendo certo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118355-37.2020.8.26.0000 -Voto no 38.046
4
prisão preventiva, ante a gravidade concreta dos fatos, mostra-se a única medida
adequada, insuficientes quaisquer outras.
Ademais, consta da decisão recorrida que “não se pode olvidar, outrossim, que o
investigado não comprovou o exercício de atividade laborativa regular, bem se vendo, isto sim, que
se encontrava recluso e foi beneficiado com a liberdade provisória há apenas quinze dias, inclusive
já ostentando condenação pelos delitos de ameaça e roubo, além de responder por outras infrações
penais”.
A reiteração criminosa evidencia a periculosidade e, prima facie, é fundamento
suficiente à manutenção da segregação, pois denota a necessidade da prisão para garantia
da ordem pública.
Imprescindível a segregação, não se apresenta a possiblidade de sua substituição
por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se inadequadas,
dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, mostrando-se irrelevante o
fato de ele ser primário.
De outra parte, a possibilidade de o paciente ser agraciado com regime diverso do
fechado, em caso de condenação, constitui data venia mera conjectura, incapaz de, a
esta altura, gerar efeitos sobre o status libertatis.
Por fim, muito embora a Recomendação no 62/2020, do E. Conselho Nacional de
Justiça, traga medidas visando à redução dos riscos epidemiológicos com relação à
disseminação do vírus, não consta que o paciente integre grupo de risco, nem há prova
das condições em que custodiado.
3. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem de habeas corpus.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR